Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-43.2020.8.11.0009
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000222-43.2020.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADERCI FERREIRA VIANA - CPF: 972.600.961-87 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA – AÇÃO DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, visando, com isso, obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ADERCI FERREIRA VIANA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000222-43.2020.8.11.0009 – Classe 198 – CNJ – Colíder, interposto pela agravante contra BANCO PINE S.A, deu parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo o restante da r. sentença incólume (cf. Id nº

165105164).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que não alterou a verdade dos fatos, nem adotou comportamento processual desleal, inexistindo motivo que configurasse a litigância de má-fé, pede, pois, que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente (cf. Id nº 166194671).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 169077165).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão referente a condenação da autora/agravante a litigância de má fé, já foi suficientemente debatida quando da análise do recurso de apelação interposto pela agravante; contudo, em face a generalidade dos argumentos e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a este tema:

“
(...)

Quanto à condenação da parte ao pagamento de multa, sabe-se que a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, é irretocável a conclusão sentencial de que a requerente tenta alterar a realidade dos fatos, restando cabalmente comprovado ter ele contratado e utilizando-se dos recursos disponibilizados pelo réu, inclusive para quitação de pendências financeiras, sendo sua conduta passível de enquadramento na hipótese de litigância de má-fé descrita no art. 80, inciso II, do CPC, pois o conjunto probatório, de fato, comprova a conduta desleal, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, da autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz de desconhecimento do empréstimo e inexistência de relação jurídica entre as partes.

Quanto à multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado, sabe-se que, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94), o advogado não é parte da relação jurídico-processual, mas sim representante da parte, e que eventual conduta desleal do patrono deve ser feita em ação própria, de modo que tal condenação não pode recair sobre o advogado da parte

O eg. STJ, em análise de um recurso em mandado de segurança (processo julgado em segredo de justiça), entendeu que é vedada a aplicação da pena por litigância de má-fé a advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público,
“pois (eles) não estão sujeitos às punições (desse viés) em razão de sua atuação profissional”
.

Portanto, ainda que os autos revelem-se com o propósito único na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, fazendo parte do chamado
“demandismo”
, caracterizando-se, então, como mera
“demanda predatória”
, de regra, o advogado não deve ser condenado por litigância de má-fé, devendo, neste caso, segundo o relator do processo supracitado, Min. Antonio Carlos Ferreira, ser os autos encaminhados ao órgão de classe ou corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente dos atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções, o que, de praxe, também foi estabelecido pela magistrada de piso.

Além disso, antes do caso supracitado ter sido submetido à apreciação do colegiado, o tema já havia sido abordado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que ressoou o entendimento de que a aplicação das respectivas penas do art. 79 e seguintes do CPC é exclusivamente destinada às partes.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2º). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ). 6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria. 7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido. (STJ - REsp 1331660 SP – Quarta Turma – Rel. Min. Raul Araújo – Julgado em 17/12/2013 – Publicado em 11/04/2014 - sem destaque no original).

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVENTUAL INFRAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR A SER COMUNICADA AO ÓRGÃO DE CLASSE DO PATRONO. (...). 1. (...). Inegável que a atuação do patrono da causa provoca uma análise por parte da entidade de classe, a fim de que se apure a eventual ocorrência de infração ético-profissional (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1503301/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/3/2020). (AgRg no AgRg nos EAREsp 1860475/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021) (
cf. Id. nº 165105164)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023